Tribunal: STF
Processo: ARE 1447354
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPETRANTE EM ESTADO GRAVÍDICO DESCLASSIFICADA NO EXAME FÍSICO EM CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DENEGADA. APELAÇÃO CÍVEL TESE DE ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA (1,60M). ARGUMENTO INCONSISTENTE. LEGISLAÇÃO E PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSAS QUANTO À MENCIONADA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NESSE SENTIDO. NÃO PREENCHIMENTO DO REFERIDO REQUISITO OBJETIVO ESPECÍFICO QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA CANDIDATA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME E, CONSEQUENTEMENTE, O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO, BEM ASSIM PARA A ENTREGA DE EXAMES QUE, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, NÃO DEVEM SER FEITOS DURANTE A GESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes, foram julgados nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 10):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. CANDIDATA DESCLASSIFICADA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTURA INFERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO CÍVEL FORMULADA PELA IMPETRANTE. PROVIMENTO PARA O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ITEM 2.4.1., VI, DO EDITAL (ALTURA MÍNIMA) E REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DA CANDIDATA, BEM ASSIM PARA A APRESENTAÇÃO DOS EXAMES/CARTÃO DE VACINA EXIGIDOS NO EDITAL, AMBOS PARA DATA POSTERIOR AO PARTO DA CANDIDATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELA AUTORA E PELA PARTE ADVERSA POR SUPOSTOS VÍCIOS APONTADOS: I – PELA IMPETRANTE: AUSÊNCIA NO DISPOSITIVO DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE DIPLOMAÇÃO, NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO DA IMPETRANTE EM CASO DE APROVAÇÃO NO CARGO PARA O QUAL CONCORREU. LACUNA INEXISTENTE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PARTICIPAÇÃO E ÊXITO EM TODAS AS ETAPAS, EM CASO DE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. REJEIÇÃO. II – PELA RÉ. 2.1. AFASTAMENTO DO REQUISITO DA ALTURA MÍNIMA PREVISTO PARA A INVESTIDURA NO CARGO TANTO EM LEI ESTADUAL, QUANTO NO EDITAL DO CERTAME, SEM A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL E DA FORMA PREVISTA NO ART. 97 DA CF. 2.2. GRAVIDEZ NO ATO DA APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES VACINAIS RECONHECIDA COMO MOTIVO PLAUSÍVEL PARA POSTERGAR O ATENDIMENTO DE TAIS OBRIGAÇÕES. MÁCULAS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO NCPC INOCORRENTES. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO QUE SE ATEVE A RECONHECER COMO DESPROPORCIONAL E NÃO RAZOÁVEL, NO CASO CONCRETO, A EXCLUSÃO DA CANDIDATA EM FACE DE NÃO ATINGIR A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA. ESQUEMA VACINAL PARCIALMENTE NÃO APRESENTADO (FEBRE AMARELA E TRIVIRAL) POR ORIENTAÇÃO MÉDICA E JUSTIFICADA PELA CONDIÇÃO GESTACIONAL DA IMPETRANTE. REQUISITO ELENCADO NO EDITAL EM TÓPICO REFERENTE AO “EXAME DE SAÚDE”. TESTE DE AVALIAÇÃO DE CANDIDATA GESTANTE QUE, DE ACORDO COM PRECEDENTE DO STJ, PODE SER POSTERGADO PARA MOMENTO PÓS-PARTO. VÍCIOS INEXISTENTES. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.”



    No RE (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 7º, XXX; e 37, I, da CF/88, defendendo a constitucionalidade da exigência, por lei em sentido formal, de limite mínimo de altura para o quadro de praças da polícia militar. 



    Defende que “seria desprovido de qualquer razoabilidade o ingresso no quadro da PMRN sem definição de uma mera altura-piso. O exercício de função pública atrelada à segurança da população e do próprio Estado não se confunde com as carreiras de atividade burocrática ou, mesmo, técnica: requer certos requisitos diferenciados, inclusive para a própria defesa do servidor policial. E a altura é um desses, indispensável” (fl. 5, Doc. 11). 



    Em seguida, cita precedentes desta SUPREMA CORTE e pondera que “a conduta administrativa, no que tange ao respeito à altura definida em lei estadual, é absolutamente legítima e não ofende qualquer mandamento ou garantia constitucional, mormente porque sob o albergue dos incs. I e II do art. 37 da Carta Política em vigor” (fl. 9, Doc. 11).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para denegar a segurança.



    Em contrarrazões, sustenta-se, preliminarmente, a aplicação ao caso da Súmula 280/STF e a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido alengando que “em que pese a previsão em Edital e Legislação Estadual, já citadas neste Agravo, referida exigência apresenta latente incompatibilidade com a Constituição Federal, mais especificamente ao que rege os princípios da Administração Pública” (fl. 4, Doc. 12).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do RE 1058333, Tema 793 da Repercussão Geral - É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Quanto ao mais, o apelo foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 279/STF e 454/STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito ao limite de altura máxima (1.60m) para ocupar cargo de praça feminina da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração (fls. 3-8, Doc. 10):



    “Alline Ayane Brandão de Melo ajuizou Mandado de Segurança nº 0844217-37.2019.8.20.5001 no qual alegou ter sido aprovada na primeira etapa de concurso público para o provimento de 62 (sessenta e duas) vagas para o cargo de Praça da Polícia Militar – Feminino, mas disse ter sido eliminada no exame de saúde por alcançar altura inferior a 1,60m e por não ter apresentado exames radiológicos e comprovação das vacinas de febre amarela e triviral, eis estar grávida, sendo-lhe negado o pedido de apresentação de tais documentos a posteriori. 



    […]



    Pois bem. A norma supostamente não observada no julgado a que se refere o Estado está prevista no art. 11, inc. VI, da Lei Estadual n° 4.630/1976, com as alterações promovidas pela LC 613/2018, assim redigido: 



    Art. 2º O art. 11 da Lei Estadual nº 4.630, de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 11. São requisitos para ingresso nas Corporações Militares Estaduais, na condição de militar estadual: 



    (...) 



    VI - ter as seguintes estaturas: 



    a) para a Polícia Militar, no mínimo 1,65 m, se for do sexo masculino, e 1,60 m, se for do sexo feminino; e 



    b) para o Corpo de Bombeiros Militar, no mínimo 1,60 m, se for do sexo masculino, e 1,55 m, se for do sexo feminino; 



    Ocorre que, na hipótese em exame, o dispositivo transcrito, como disse o próprio recorrente, não foi reconhecido como inconstitucional, e nem poderia porque, declaração nesse sentido, como ele também mencionou, deveria observar o comando previsto no art. 97 da Constituição Federal, mas o fato é que o Colegiado apenas considerou que a exigência desse requisito não é razoável, nem proporcional, quando observadas as particularidades que envolvem o caso concreto, todas destacadas no v. acórdão embargado, conforme razões de decidir que transcrevo: 



    (...) Apesar de a altura mínima (1,60m) exigida para a carreira militar pleiteada estar regulamentada na legislação estadual, bem assim no edital do concurso em questão, e do resultado preliminar do exame de saúde, por meio do qual a apelante foi considerada inapta, entendo que, no caso concreto, o reconhecimento de altura inferior, atestada no documento de Id 7137039 (1,53m), não pode impedi-la de prosseguir nas demais fases do certame. Explico. 



    É certo que a Administração Pública deve observar em seus atos, estritamente, os princípios da legalidade, mas no caso concreto, considero necessária a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, sobretudo em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, se eles se aplicam na hipótese de a altura da candidata, aquém daquela exigida, ser suficiente para tolhê-la de prosseguir nas etapas do concurso, após êxito na primeira fase. 



    A meu sentir, o requisito exigido para o provimento do cargo de Praça da Polícia Militar do Rio Grande do Norte não é dotado de plausibilidade, mormente diante das características da atividade pública a ser exercida e, ainda, porque não há elementos concretos a evidenciar que a altura inferior àquela prevista pode vir a comprometer o seu desempenho no exercício de seu mister, caso aprovada e empossada. 



    Desse modo, entendo que a condição acima, além de não ser razoável e proporcional, afronta o princípio da igualdade e não atende a critérios científicos. 



    (...) – destaquei 



    Na realidade em exame, a exigência de altura mínima foi mitigada pelo órgão julgador, dando azo à observância, repito, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais justificam a conclusão adotada de que poucos centímetros a menos na altura da candidata não é justificativa plausível, por si só, para sua eliminação das demais fases do certame. 



    Bom frisar que a posição adotada no acórdão embargado não viola os princípios da separação dos poderes e/ou da isonomia, seja porque o Judiciário foi provocado para decidir sobre matéria que ultrapassa a seara administrativa e, também, pois o posicionamento firmado se limitou a reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, qual seja, a exclusão da candidata/impetrante das demais etapas pelo fato de sua altura ser inferior à adotada como requisito para a assunção ao cargo. 



    Ademais, o entendimento foi firmado com base em diferentes precedentes da Corte Potiguar, daí porque o órgão julgador reconheceu a referida restrição, na hipótese em exame, como desproporcional e não razoável.”



    No que se refere à altura mínima, o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 18/1998, outorgou à lei a instituição dos requisitos para ingresso nas Forças Armadas. Veja-se:



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    […]



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 



    [...]



    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. 



    Por sua vez, a Lei Federal 12.705/2012, que disciplina os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, previu expressamente em seu art. 2º, XIII, que:



    “Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente:



    […]



    XIII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas carreiras públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira: 



    “CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA - ALTURA MÍNIMA - VIABILIDADE. Em se tratando de concurso público para agente de polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de regência, como também no edital de concurso, não concorre a primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo”. (RE 148.095, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 3/4/1998) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 593.198-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2013)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 668.499-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/3/2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 



    1. Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 140.889, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/5/2000) 



    No caso concreto, conforme consta do acórdão recorrido, a exigência de altura mínima estava prevista no edital do certame e em norma local (art. 11, VI, da Lei Estadual 4.630/1976).



    No julgamento da ADI 5044, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019, tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema:



    “Primeiramente, ressalta-se que a Lei 7.479/1986 traz disciplina similar à estabelecida pela Lei 12.705/2012, a qual dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. O art. 2º, XIII, da Lei 12.705/2012 elenca como um dos requisitos para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército “ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros)”. Verifica-se que os parâmetros de estatura mínima são os mesmos, tanto para o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Distrito Federal, como para os militares do Exército: estatura de, no mínimo, 1,60 m para homens e de 1,55 m para mulheres. 



    É forçoso concluir que a paridade entre os dois diplomas normativos referidos acima é condizente com a caracterização de força auxiliar e reserva, não operacional, do Exército conferida pelo texto constitucional ao Corpo de Bombeiros. Nessa perspectiva, mostra-se razoável a existência dessa similaridade entre os dois documentos, a tratar de corporações essencialmente vinculadas, ou seja, o Exército e o Corpo de Bombeiros.



    Por outro lado, os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada mostram-se razoáveis, considerando as atividades desempenhadas pelos integrantes da carreira. Com efeito, o art. 2º da Lei 7.479/1986 dispõe que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e da disciplina, destina-se à execução de serviços de perícia, de prevenção e de combate a incêndios, de busca e de salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Com isso, é possível observar que a atuação dos bombeiros-militares se dá em situações limítrofes, em que a compleição física do profissional em atuação pode representar condição apta a gerar o sucesso ou não da operação em execução.”.



    O acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.



    3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães”. (ADI 5044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



    Dessa forma, no ponto, o acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, devendo ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a ordem.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente